Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713102-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL AGRAVADO: JAIME HENRIQUE SILVA RABELO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Rural Residencial Recanto Real contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de execução das parcelas vencidas após 10/1/2018, que deveriam ser objeto de execução autônoma (ID no 16225487, págs. 1-2, proc. no 0701224-15.2018.8.07.0006). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] A execução de título extrajudicial pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), o que impede que, após o ato citatório, sejam incluídas eventuais parcelas que se vencerem ao longo do processo. Assim, indefiro o pedido de execução das parcelas vencidas após 10/01/2018, devendo para tal ser ajuizada execução própria para execução das taxas condominiais vencidas após 10/01/2018. [...] Do compulsar dos autos, verifica-se ao ID no 28978626 que exequente anexou planilha de débitos em que constam, além das taxas condominiais objeto da presente execução (de 10/06/2016 à 10/01/2018) taxas de 10/02/2018 à 10/09/2018 as quais não fazem parte da presente execução, razão pela qual necessária a atualização do débito, considerando as parcelas objeto da presente execução e se o bem adjudicado ao exequente ao ID no . 40183036 quitou o débito. Remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito referente tão somente às parcelas vencidas entre 10/06/2016 e 10/01/2018, devendo constar como data final a expedição da carta de adjudicação de ID no 40183036. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante defende que seria possível a inclusão das contribuições condominiais vincendas no curso da ação de execução, conforme previsto no artigo 323 do CPC e orientação da jurisprudência do STJ. Argumenta que essa permissão legal visa evitar a repetição de diversas ações de execução fundadas no mesmo título executivo extrajudicial, mas referentes a períodos diversos. Desse modo, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja possível a inclusão das parcelas vencidas e vincendas no curso da execução. É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC). O título executivo é o documento previsto expressamente em lei e representa uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, permitindo ao credor o ajuizamento da respectiva execução. O art. 784 do CPC apresenta o rol dos vários títulos executivos extrajudiciais. Dentre eles, há o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previsto no inciso X. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo (art. 323 do CPC) a condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas, em observâncias aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade jurisdicional. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. TAXAS ASSOCIATIVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. 6. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73 [...]" (REsp n. 1.548.227/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017), o que ocorreu. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1332142/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) [grifado na transcrição] E deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Na esteira do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, afigura-se como cabível a inclusão de parcelas vincendas após a citação do Executado, uma vez que o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil é aplicável ao processo de Execução, haja vista a interpretação extraída dos artigos 318 e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acréscimo das parcelas vincendas não afasta a certeza e a liquidez do título exequendo. 2 - Os honorários advocatícios convencionais se diferem dos honorários sucumbenciais judicialmente fixados e não desincumbindo o Exequente (art. 373, II, do CPC) que se encontram previstos na Convenção de Condomínio, impõe-se o decote de tais honorários. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão n.1172347, 00033490720178070014, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Diante da probabilidade de êxito do recurso e do perigo de dano de difícil reparação, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo ao recurso para que a execução prossiga quanto aos débitos condominiais vencidos e vincendos no curso do processo. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro